Tribunal: TJES
Processo: 5009372-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009372-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5009372–20.2022.8.8.0000

Recorrente: Telefônica Brasil S.A

Recorrido: Município de Guarapari

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
TELEFÔNICA BRASIL S.A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3406290),
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, em razão da
DECISÃO
(ID 17893664, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Apólice de Seguro Garantia apresentada pela Executada/Recorrente.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
“a apólice de seguro garantia apresentada (doc. 3) cumpre todos os requisitos previstos na legislação, que, inclusive, a equipara ao dinheiro. Isso porque, comprovadamente, a apólice (i) contempla o valor atualizado do débito acrescido de 30% e dos honorários advocatícios e (ii) prevê em suas cláusulas a renovação automática do prazo de vigência”;
II)
“não existe absolutamente nenhuma norma que estipule que a validade das apólices de seguro garantia está condicionada à existência de cláusula de vigência superior a 5 anos ou por prazo indeterminado”;
III)
“a Portaria nº 145/14 da PGE-ES, aplicável de forma subsidiária por não haver nenhuma regulamentação do âmbito da Procuradoria Municipal de Guarapari, estabelece que o prazo mínimo de vigência das apólices é de 2 anos - o que é cumprido com folga pela companhia no caso concreto, em que o seguro garantia possui vigência inicial de 5 anos (até 19.08.2027) e deverá ser renovado automaticamente”;
IV)
“a SUSEP emitiu a Circular nº 642/2021, publicada em 21.09.2021, na qual dispõe sobre o tema aqui tratado e determina ser necessária em todas as apólices emitidas pelas seguradoras a indicação de início e término da vigência, não podendo tal item ser alterado, de modo a constar como “vigência por tempo indeterminado”;
V)
“não pode a companhia, que apresentou uma apólice idônea e de acordo com a legislação em vigor, ser penalizada com uma gravíssima penhora, de mais de R$ 140 mil, em suas contas bancárias”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, foi exarada a
Decisão de ID 3449807, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Município Recorrido ajuizou a Ação Originária objetivando a cobrança da quantia de R$ 141.392,44 (cento e quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), consoante as Certidões de Dívida Ativa acostadas no ID 15532441, dos autos originários.

Despacho/Carta de Citação, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte Executada para realizar o pagamento ou nomear bens à penhora.

Em sequência, a Recorrente manifestou-se oferecendo Seguro Garantia, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o afastamento de qualquer determinação de bloqueio judicial.

Sobreveio a prolação do
decisum
guerreado, no qual o Magistrado de Primeiro Grau recusou o Seguro Garantia ofertado, por possuir prazo determinado, determinando, outrossim,
“ordem de indisponibilidade do valor apontado no id. 17408928, já acrescido dos honorários”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre salientar que, com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043/2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária
ou Seguro Garantia
, assim dispondo,
in litteris:

“
Art. 9º.

Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II
- oferecer fiança bancária
ou seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Nessa esteira, nota-se que, no caso, em juízo sumário de cognição, o requisito legal para prosseguimento da Execução Fiscal, inclusive com a possibilidade de oferecimento de Embargos à Execução, restou atendido, em estrita observância à Legislação de regência, conforme já decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a respeito da controvérsia dos autos,
verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014.

NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial.

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica.Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.”

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/10/2020)

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, subsiste a compreensão de que é cabível o oferecimento de Seguro Garantia para garantir a Execução, desde que suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, como ocorreu na hipótese, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ.

2.
Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito.

3.

Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ
.

4.
A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual
.

5.

A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais.

6
. Ademais,
a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP
) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

7
. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

No caso, o panorama processual evidencia que, depois de haver sido citada para efetuar o pagamento do débito fiscal ou oferecer bens à penhora, a

Recorrente apresentou Apólice de Seguro Garantia nº 069982022000207750036325 (ID 16981187, dos autos originários),
com cobertura da importância de até
R$ 205.415.31 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
,
objetivando caucionar o processo de Execução Fiscal, sendo referido valor correspondente ao débito tributário, atualizado até agosto de 2022, acrescido de 30% (trinta por cento) e honorários advocatícios.

Com relação ao prazo de vigência da Apólice de Seguro Garantia, é cediço que
esta espécie de Contrato não admite cobertura “
ad aeternum”
ou indefinida
, devendo o contratante do Seguro, por sua vez, estipular um período de vigência compatível com o tipo de risco que pretende cobrir e, em razão disso, efetuar o pagamento de um Prêmio especificamente calculado com base nas condições apresentadas.

Destarte, em se tratando de garantia para caucionar a Execução Fiscal, certo é que a mesma terá que viger até o encerramento do processo. Entretanto, sendo o encerramento do processo um evento cujo termo final é indefinido, podendo levar até anos, a referida garantia deverá se manter ou mesmo ser renovada, haja vista constituir
conditio sine qua non
para a procedibilidade dos Embargos à Execução.

Em sendo assim, expirado o prazo da Apólice contratada pelo Executado ou visualizado o perecimento de qualquer outro bem ofertado em garantia (que esteja previsto na Lei de Execuções Fiscais), deve o Executado substituí-lo, sob pena de ser reconhecida a perda superveniente do requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução.

Sobreleva acrescentar que a Procuradoria do Banco Central do Brasil, visando regulamentar a matéria legal em seu âmbito, estabeleceu, como
prazo mínimo de vigência das Apólices de Seguro para Garantia de Execuções Fiscais, o período de 02 (dois) anos de vigência
,
reputando este prazo razoável a ser exigido
, conforme estabelecido na Portaria nº 88.273, de 29 de janeiro de 2016,
verbatium:

“Artigo 1º.
O seguro garantia para execução fiscal e o seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, no âmbito da Procuradoria-Geral do Banco Central (PGBC), visam garantir o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa, respectivamente, em execução fiscal ou em parcelamento administrativo, na forma e condições descritas nesta Portaria.

(...).

“Artigo 3º.
A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

(...)

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal
; (...)”. (grifamos)

De igual modo, a Portaria nº 145/14 da PGE-ES estabelece, em seu artigo 10, inciso VI, c/c §1º, que o prazo mínimo de vigência das apólices de seguro garantia para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais deverá ser de 02 (dois anos).

Na espécie,
a Apólice oferecida em garantia, pela Recorrente,
possui vigência das 24:00 horas do dia 19.08.2022 até às 24:00 horas de 19.08.2027,
ou seja, permanece hígida a garantia por
05 (cinco) anos
, revelando-se razoável para o desfecho do processo
, sendo de destacar que, em caso de superação desse prazo,
a própria apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória, a ser solicitada até sessenta dias antes do fim de sua vigência
(Cláusula 4 - ID 16981187, pág. 12, dos autos originários).

Portanto, em juízo sumário de cognição, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito ativo ao Recurso, consoante pleiteado pelo Recorrente, no sentido de admitir o Seguro Garantia ofertado para garantir à Execução Fiscal.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, no sentido de admitir o Seguro Garantia ofertado para garantir à Execução Fiscal.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043/2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária
ou Seguro Garantia.

Além disso, acerca da matéria, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui compreensão de que é cabível o oferecimento de Seguro Garantia para garantir a Execução, desde que
suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, como ocorreu na hipótese.

In casu,
a

Recorrente apresentou Apólice de Seguro Garantia nº 069982022000207750036325 (ID 16981187, dos autos originários),
com cobertura da importância de até
R$ 205.415.31 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
,
objetivando caucionar o processo de Execução Fiscal, sendo referido valor correspondente ao débito tributário, atualizado até agosto de 2022, acrescido de 30% (trinta por cento) e honorários advocatícios.

Com relação ao prazo de vigência da Apólice de Seguro Garantia, é cediço que
esta espécie de Contrato não admite cobertura “
ad aeternum”
ou indefinida
, devendo o contratante do Seguro, por sua vez, estipular um período de vigência compatível com o tipo de risco que pretende cobrir e, em razão disso, efetuar o pagamento de um Prêmio especificamente calculado com base nas condições apresentadas.

No caso,
a Apólice oferecida em garantia, pela Recorrente,
possui vigência das 24:00 horas do dia 19.08.2022 até às 24:00 horas de 19.08.2027,
ou seja, permanece hígida a garantia por
05 (cinco) anos
, revelando-se razoável para o desfecho do processo
, sendo de destacar que, em caso de superação desse prazo,
a própria apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória, a ser solicitada até sessenta dias antes do fim de sua vigência
(Cláusula 4 - ID 16981187, pág. 12, dos autos originários).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, no sentido de admitir o Seguro Garantia ofertado para garantir à Execução Fiscal.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ACRESCIDO DE 30% (TRINTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.APÓLICE DE SEGURO GARANTIA QUE NÃO ADMITE COBERTURA “
AD AETERNUM”
OU INDEFINIDA. GARANTIA POR 05 (CINCO) ANOS COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043/2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária ou Seguro Garantia.

II.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui compreensão de que é cabível o oferecimento de Seguro Garantia para garantir a Execução, desde que suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, como ocorreu na hipótese.

III.
In casu,
a Recorrente apresentou Apólice de Seguro Garantia nº 069982022000207750036325 (ID 16981187, dos autos originários), com cobertura da importância de até R$ 205.415.31 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos), objetivando caucionar o processo de Execução Fiscal, sendo referido valor correspondente ao débito tributário, atualizado até agosto de 2022, acrescido de 30% (trinta por cento) e honorários advocatícios.

IV.
A Apólice de Seguro Garantia não admite cobertura “
ad aeternum”
ou indefinida, devendo o contratante do Seguro estipular um período de vigência compatível com o tipo de risco que pretende cobrir e, em razão disso, efetuar o pagamento de um Prêmio especificamente calculado com base nas condições apresentadas.

V.
No caso, a Apólice oferecida em garantia, pela Recorrente, possui vigência das 24:00 horas do dia 19.08.2022 até às 24:00 horas de 19.08.2027, ou seja, permanece hígida a garantia por 05 (cinco) anos, revelando-se razoável para o desfecho do processo, sendo de destacar que, em caso de superação desse prazo, a própria apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória, a ser solicitada até sessenta dias antes do fim de sua vigência (Cláusula 4 - ID 16981187, pág. 12, dos autos originários).

VI.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de admitir o Seguro Garantia ofertado para garantir à Execução Fiscal, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.